Tribunal: TJSP
Processo: 0000396-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000396-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANTENOR PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36305
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Antenor Pereira
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à
progressão.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Antenor Pereira agravou contra a
decisão de indeferimento de seu pedido de progressão no regime de
cumprimento da respectiva pena de reclusão, sob o fundamento de
satisfazer os requisitos de ordem temporal e subjetiva exigidos no
artigo 112 da Lei n.o 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário a progressão no regime da pena de reclusão.
Com efeito e porque a liberdade é a regra,
a anterior fixação de determinado regime para o cumprimento de
pena (sujeito à regra rebus sic stantibus) teve o significado da inaptidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
naquele instante, para outro mais benéfico. Isso porque naquele
momento fez-se o exame do caso concreto à luz do escopo da pena
(de punir, de ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele
cuja periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
para a permanência em cada regime prisional, o que significa dizer
que passado esse período poderá advir progressão de regime,
conquanto fique comprovada evolução suficiente para esse
abrandamento. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que
reúne condições para prosseguir no cumprimento da pena sob
regime de menor vigilância, pois esse mérito não decorre do simples
passar do tempo. Não basta o mero requisito objetivo, que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o requisito subjetivo, a conformidade da personalidade
ao novo regime.
Repita-se, ao condenado, a quem o
precedente provimento jurisdicional (o
título
executivo
vigente)
reconheceu adequação a determinado regime, incumbe o ônus de
demonstrar que o tempo em que nele permaneceu foi efetivamente
eficaz e o colocou em grado de progredir. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível a progressão no
regime prisional, assim como não haverá regressão sem que o
Estado-administração comprove piora comportamental. Nessa linha
já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a
sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à
sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em
execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pena no julgamento do pedido de progressão, em todas as suas
etapas.
III- Na espécie, como bem salientou a
decisão agravada o parecer técnico, apesar de conter conclusão
favorável à progressão, traz em seu bojo aspectos negativos, que o
magistrado de 1o grau considerou relevantes para a incerteza do
preparo à progressão. Mais, a decisão impugnada bem observou
outras peculiaridades da vida prisional do agravante para, numa
avaliação mais ampla, concluir pela impossibilidade da progressão:
“Nota-se que no exame criminológico, apesar da conclusão favorável ao benefício, existem
importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque para o fato do
sentenciado negar autoria do delito e apresentar autocrítica prejudicada. Em outras
palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal de
reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar de regime prisional
menos rigoroso, dotado de certas regalias e de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda,
carente de autodisciplina e de senso de responsabilidade, condições imprescindíveis para
ingressar no regime prisional em questão. De registrar-se, por outro lado, que a
concessão de progressão de regime prisional pressupõe previsão segura e favorável
certeza moral a respeito da provável ressocialização do condenado. Um prognóstico
cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e
responsabilidade, à nova fase do cumprimento de pena, abandonando definitivamente o
caminho do ilícito até então trilhado. Na fase de execução da pena, havendo dúvida
quanto ao mérito do condenado, a benesse há de ser negada, pois o Estado-juiz não pode
transformar a sociedade em laboratório de criminosos, impondo aos homens de bem, às
pessoas trabalhadoras, mais esse indesejável ônus. Em outros termos: na dúvida, o
interesse social há de ser resguardado, em detrimento do interesse meramente individual
do sentenciado, que não é absoluto, mediante incidência do princípio norteador da
execução penal: in dubio pro societate.” (fls. 46).”
Assim,
a
decisão
agravada
bem
identificou a insuficiência da prova colhida nestes autos para
permitir segura progressão no regime prisional.
Na mesma linha, o Procurador de Justiça
Claudio Henrique Bastos Giannini bem retratou o quadro que brota
dos autos: “Com efeito, concluiu o magistrado a quo que o agravante não reúne
condições para a nova etapa no cumprimento da pena, em que pese a conclusão favorável
ao benefício no exame realizado, visto que há “importantes obseivações desfavoráveis ao
condenado, em destaque para o fato do sentenciado negar autoria do delito e apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000396-46.2020.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
autocrítica prejudicada. Em outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou
adequadamente a terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte,
aptidão para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de
menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso de
responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime prisional em
questão” (fis. 46). A fundamentação é idônea, visto que ausente o requisito subjetivo, e,
nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi evidamente
fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte a quo, em razão do
não preenchimento do requisito subjetivo, com base em laudo pericial parcialmente
favorável ao Impetrante, não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 477.5291SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019) Nem se diga ciue o
julgador está vinculado à conclusão do exame criminológico, mas deve estar atento ao seu
conteúdo. E foi exatamente o que aconteceu no presente caso. Observa-se no laudo de fls.
27/36 que o agravante: - “é portador de demência senil, condição que justifica
o comportamento pueril, a inquietação e as falas sem nexo. Logo o seu senso de realidade é
totalmente ausente de crítica” - “não possui condições de entender a gravidade dos atos
praticados” - “está contido pelas regras do cárcere” - “fantasia que ganhará do Caldeirão do
Huck um terreno e um barracão para vender pizza, onde dará um cômodo para a irmã
Maria trabalhar de manicure” - “demonstra indícios de ser pacífico, viver de fantasia e
sentir medo de figuras de autoridade” - “apresentou raciocínio confuso e desconexo” -
“apresenta diagnóstico de demência senil com prejuízos cognitivos e na capacidade de
julgamento” - “apresentando autocrítica prejudicada” - “verbal iza estar arrependido [do
crime], porém nega a autoria do delito” - “não assume autoria do delito, afirmando ter
“passado a mão na barriga” de uma sobrinha Caso o laudo fosse o único requisito
necessário para a progressão de regime, não haveria razão para realizar a análise judicial,
bastando, para tanto, que o Diretor do estabelecimento prisional liberasse o preso que
possui bom comportamento carcerário ao fim do prazo de cumprimento no regime anterior.
A progressão não é automática. Deste modo, prevê o artigo 182 do Código de Processo
Penal que “o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou
em parte”.” (fls. 67/69)
Assim, nada mais precisa ser consignado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator